Tribunal: TJMT
Processo: 1007705-49.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007705-49.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS - CPF: 048.852.581-03 (PACIENTE), JUIZO DA 12 VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA - CPF: 713.878.311-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR GABRIEL MAGALHAES NEVES - CPF: 074.622.371-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LIRIANI TRINDADE SOARES DA SILVA - CPF: 068.541.861-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), DIEGO GOMES VILELA - CPF: 062.143.351-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRETENDIDA EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO QUE REVOGOU A CUSTÓDIA CAUTELAR DE CORRÉU - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DE SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS - INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, não se encontrando o paciente na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido por corréu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007705-49.2023.8.11.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Leandro Peres dias Nunes em benefício de
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 5.2.2020, sendo que fora denunciado pelo Ministério Público Estadual, como incurso nas sanções do artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei n.º 12.850/2013 e artigo 121, § 2º I e IV c/c artigo 29, ambos do Código Penal.

Aduz que em 12.3.2023 o TJMT concedeu a ordem no
Habeas Corpus
n. 1025461-08.2022.8.11.0000, para substituir a prisão preventiva do corréu Victor Gabriel Magalhaes Neves por cautelares menos onerosas.

Nesse contexto, sustenta-se que o paciente faria jus à extensão do benefício concedido ao corréu, notadamente por ter bons predicados.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, mediante cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 164731172.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 167396658, noticiando que o paciente responde por outro processo, n. 0008544-67.2020.8.11.0042 ), inclusive, fora recentemente pronunciado, pelo crime de homicídio qualificado.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 168432656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS
IMPETRANTE: LEANDRO PERES DIAS NUNES

IMPETRADO: JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se no pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no
habeas corpus
n. 1025461-08.2022.8.11.0000, na sessão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal realizada em 07/03/2023.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, consta que o paciente fora pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e integrar organização criminosa armada, tendo participação ativa nos delitos,

consoante fragmento da inicial acusatória:

“(...) Segundo restou apurado, os denunciandos PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA integram a facção criminosa denominada Comando Vermelho – CV, cuja atuação tem sido cada vez mais frequente nesta Capital.

Nesse sentido, o caderno investigativo também revela que o denunciando
PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS exerce a função de “disciplina” na facção criminosa, na região em que a vítima foi morta, ou seja, possui poder de ordem, disciplina e correção junto aos faccionados
.

Ao denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, portanto, cabia a decisão de quem poderia traficar na região, quem poderia ser roubado, quem deveria receber o “salve”, além de ajudar o contador (não identificado nestas investigações) do Comando Vermelho a coordenar a parte financeira da facção.

(...)

No dia dos fatos, pouco antes da prática criminosa, o denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS anunciou à testemunha Adão Claudino Sérgio Júnior, que estava em um bar próximo ao local dos fatos, que mataria a vítima, vulgo “Tigueirinha”.

No horário dos fatos, três dos denunciandos se dirigiram à residência da vítima em duas motocicletas. Enquanto PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS conduzia uma motocicleta Honda/Bis, cor vermelha, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA ocupavam uma Honda/Fan, cor preta.

Conforme previamente avençado,
o denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS chegou primeiro na residência da vítima, e com ela passou a conversar, a fim de dissimular o intento criminoso.

Quando a vítima estava desatenta e entretida com a conversa, bem como após o denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS fazer sinal com a luz do freio de sua motocicleta (vide fl. 195), os denunciandos CRISTYAN NASCIMENTO SILVA e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA aproximaram-se.

A denuncianda LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA ocupava a garupa da motocicleta e passou a arma para o denunciando CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, seu amásio, o qual efetuou diversos disparos de arma de fogo na direção da vítima, atingindo-a em várias regiões do corpo, inclusive região posterior da cabeça. Com a certeza da consumação do crime os denunciandos foragiram do local.

Vale salientar que o denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS foi até o trailer de Lanches do denunciando VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES para deixar a motocicleta usada no crime, tal como previamente ajustado. (...).

O denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS foi incumbido de, no momento dos fatos, dissimular o intento delituoso da organização criminosa, a fim de viabilizar a aproximação dos outros dois denunciandos.

Já os denunciandos CRISTYAN NASCIMENTO SILVA e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA foram os responsáveis diretos pela execução do crime. Por sua vez, o denunciando VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES ficou responsável pela guarda da motocicleta usada por PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS na prática delituosa, bem como da arma de fogo (vide fl. 198).

O crime foi praticado mediante dissimulação, uma vez que os denunciandos ocultaram o verdadeiro intento criminoso, por meio do diálogo estabelecido inicialmente pelo denunciando PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS com a vítima. Ainda, sem que esperasse o ataque, a vítima recebeu diversos disparos de arma de fogo, inclusive na região posterior da cabeça, sem maiores chances de defesa. (...)”.

Por ocasião do recebimento da denúncia, acolhendo representação da Autoridade Policial, o Magistrado singular converteu a prisão temporária em preventiva do paciente e demais corréus visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta das condutas e reiteração criminosa, conforme teor da decisão do juízo
a quo
, a qual transcrevo abaixo:

(...)

Da prisão preventiva

Consta nesta ação penal representação da autoridade policial pela conversão das prisões temporárias em prisão preventiva, fundamentada na periculosidade dos denunciados no meio social, diante da sua reiterada prática delitiva, bem como do temor causado aos moradores da região.

Sobre o pedido, o Ministério Público se colocou em consonância com a autoridade policial.

Pois bem. Conforme consta no respectivo inquérito policial, há diversos relatos apontando a autoria do crime e participação para os denunciados.

Conforme exposto pelo Ministério Público, os denunciados praticaram o delito no âmbito da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, cuja execução da vítima foi ordenada em razão da disputa pelo domínio no tráfico de drogas na região, pois a vítima praticava tais atos sem integrar o grupo criminoso.

Conforme relatado pela autoridade policial, o denunciado Pedro Henrique Frazão dos Santos, vulgo “Pedrinho” é apontado como membro da na organização criminosa, e “disciplina” no Bairro Jardim Industriário e adjacências, cuja função é decidir quem trafica drogas na região,
quem pode ser roubado, quem deve receber punição, além de ajudar na contadoria e parte financeira da facção criminosa.

Ainda sobre Pedro Henrique, a autoridade policial relatou que o mesmo registra vários registros de crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, além de ser temido na região por sua periculosidade e autoridade frente aos demais criminosos.

Não bastando, “Pedrinho” é suspeito de envolvimento em triplo homicídio ocorrido no Bairro Nova Esperança, bem como no homicídio da vítima Pablo Gabriel Gomes.

Além da motivação do crime em tela relacionada a venda de drogas pela vítima sem autorização, a autoridade policial acrescentou outras razões de agir, quais sejam, os roubos praticado pela vítima na chácara pertencente a parentes dos faccionados.

No que se refere ao denunciado Cristyan Nascimento Silva, vulgo “Raposão/Raposa, a autoridade policial relatou que o mesmo possui extensa ficha de antecedentes criminais, cujos registros recaem nos crimes de tráfico de drogas, homicídio, sequestro e cárcere privado, roubo majorado, falsificação de documentos, dentre outros, e atualmente está preso por outro crime contra a vida.

Quanto ao denunciado Rayan Junior da Silva Alvarenga vulgo “Zinho”, consta nos autos que o mesmo é a “voz” do Comando Vermelho, ou seja, aquele que tem ligação direta com os líderes da facção, cuja participação no crime em tela foi autorizar o “disciplina” a aplicar a punição à vítima, e permanece na posse de duas pistolas.

Que Rayan Junior da Silva Alvarenga, para além de ser o responsável pela guarda das armas do Comando Vermelho, o mesmo armazena as drogas obtidas no tráfico.

Em relação ao denunciado Victor Gabriel Magalhães Neves, a autoridade policial apontou que sua participação foi a de guardar a moto de “Pedrinho”, bem como de permanecer na posse da pistola utilizada no crime em tela. Que há indícios que o mesmo colabora com as atividades ilícitas praticadas pela organização criminosa.

(...)

Diante desses elementos colhidos na fase preliminar de investigação, é evidente que a garantia da ordem pública está em risco com o estado de liberdade dos imputados.

Não obstante, diante da extensa ficha de antecedentes criminais dos denunciados, à exceção de Victor Gabriel, nota-se que as medidas cautelares diversas da prisão são ineficazes, valendo ressaltar ainda, quanto a este ponto, que o denunciado Crystian Nascimento Silva fazia uso de tornozeleira eletrônica no dia do fato.

Ante o exposto, entendo que os requisitos legais para a prisão preventiva dos denunciados previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal estão preenchidos quase que na íntegra, de modo que, para impor a ordem no meio social, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA de PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, VULGO “PEDRINHO”, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES e LIRIANE TRINDADE SOARES DA SILVA em PRISÃO PREVENTIVA (...)”.

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente e demais corréus e manteve a prisão cautelar pela reiteração delitiva,
in verbis
:

“(...)
Em cumprimento ao que determina o art. 413, §3°, do Código de Processo Penal (CPP) não verifico por ora a necessidade da prisão preventiva da acusada Liriane Trindade Soares da Silva.

No entanto, em relação aos demais acusados, a segregação de todos ainda é a medida que se impõe.

Apesar da instrução processual ter se encerrado, verificou-se indícios de que todos, à exceção de Liriane, fazem parte da organização criminosa, como salientado no decorrer desta decisão e possuem extensa ficha de antecedentes criminais.

O acusado Pedro Henrique ostenta registro de outros crimes de homicídio, que tramita neste Juízo, inclusive, praticado supostamente com o acusado Rayan Junior da Silva.

O acusado Rayan Junior da Silva, além do registro de outro crime de homicídio supostamente praticado com Pedro Henrique, possui registro dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo majorado.

O réu Cristyan, ostenta registros de tráfico de drogas, homicídio simples, roubo majorado, dentre outros.

O acusado Victor, além dos crimes em tela, possui registro de crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. (...)

Desse modo, é notório o risco iminente da liberdade dos acusados, razão pela qual MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE PEDRO HENRIQUE FRAZÃO DOS SANTOS, vulgo “PEDRINHO”, CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, vulgo “RAPOSA/RAPOSÃO/GORDINHO/NEGÃO”,RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA, vulgo “ZINHO” e VICTOR GABRIEL MAGALHÃES NEVES, vulgo “VITINHO”. (...)”.

Em relação ao pleito de extensão de benefício, registro que nos termos do art. 580 do CPP, no caso de concurso de agentes
"a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
.

Assim,
"a extensão do julgado referente a um réu não se opera automaticamente aos demais. Urge reunir dois requisitos: objetivo (identidade fática) e subjetivo (circunstâncias pessoais)"
(RHC n. 7.439/SP, Relator Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, Sexta Turma, julgado em 18/8/1998).

Em outras palavras, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal.

No caso, diferentemente do corréu, verifica-se, há especificidade das suas participações nos fatos. No caso, o paciente, em tese, exerce a função de comando na organização criminosa, tanto é que foi denunciado, nas sanções do artigo 2º, §§ 2º e 3º da Lei n.º 12.850/2013 e teve participação ativa no crime de homicídio, outrossim, responde por outro crime de homicídio qualificado, processo n. 0008544-67.2020.8.11.0042, inclusive, fora recentemente pronunciado.

Assim, não se encontrando o paciente na mesma situação fático-processual, não cabe, a teor do Princípio da Isonomia e do art. 580 do Código de Processo Penal, deferir pedido de extensão de julgado benéfico obtido pelo corréu.

À vista do exposto, ordem denegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023